Tribunal: TJMT
Processo: 1050817-65.2023.8.11.0001
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-05-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1050817-65.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[LAURA CRISTINA DE OLIVEIRA PINTO - CPF: 929.677.791-72 (RECORRENTE), SOFIA ALEXANDRA DE MOURA COELHO DE VILLAS BOAS DE MASCARENHA - CPF: 594.704.101-49 (ADVOGADO), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (RECORRIDO), CLISSIA PENA ALVES DE CARVALHO - CPF: 925.392.116-15 (ADVOGADO), M F AGENCIA DE TURISMO E VIAGENS LTDA - CNPJ: 20.199.982/0002-80 (RECORRIDO), TUIUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP - CNPJ: 00.175.943/0001-55 (RECORRIDO), GOL LINHAS AÉREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRIDO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), EDUARDA CRISTINA CAETANO DE SOUZA - CPF: 658.582.123-87 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO PROPOSTA EM DESFAVOR DE QUATRO EMPRESAS. FASE DE CONHECIMENTO. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA. ACORDO POSTERIOR ENTRE A PARTE CREDORA E TRÊS EXECUTADAS. SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA COM A CORRÉ NÃO INTEGRANTE. EXTINÇÃO PARCIAL DA DÍVIDA. COISA JULGADA MATERIAL. DIREITO DO CREDOR. LIMITAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Hipótese em que a coisa julgada material reconheceu a responsabilidade solidária pela dívida consolidada na condenação.

O acordo posterior à sentença foi entabulado entre três das sucumbentes, deixando uma de fora, de modo que a sentença homologatória foi além e modificou o título judicial.

2.

Extinção parcial da dívida, sem quitação integral por todos os devedores.

3.

Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Recurso
i
nominado interposto contra a sentença
que homologou
acordo
e declarou extinto o processo
, nos termos dos
arts
. 487, III, “b” e 354, ambos do Código de Processo Civil.

A parte recorrente, nas razões recursais, sustenta
a reforma
do julgamento
para manter a condenação imposta em sentença em desfavor da requerida GOL LINHAS AÉREAS S.A.
quanto ao
saldo remanescente da condenação (50% da condenação)
, não
alcançado pela composição.

Verbera que “
o presente recurso é interposto contra r. sentença, que homologou acordo firmando com UM DOS RÉUS CONDENADOS EM SENTENÇA MERITÓRIA, e extinguiu a demanda em relação a todos, não observando as especificidades do acordo que, claramente aponta que a recorrente daria sua quitação a UM DOS RÉUS, e prosseguiria em relação ao outro, ora recorrido
”.

Ausência de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1050817-65.2023.8.11.0001

Polo Ativo

LAURA CRISTINA DE OLIVEIRA PINTO

Polo Passivo

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. e outros (3)

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2a Turma Recursal:

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos do recurso.

A parte autora, ora recorrente, ingressou com a ação em desfavor das rés
GOL LINHAS AÉREAS S.A.
,
TUIUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA
–
EPP
,
M F
AGENCIA
DE TURISMO E VIAGENS LTDA
e
CVC
BRASIL OPERADORA E
AGENCIA
DE VIAGENS S.A.
, sendo prolatada sentença de parcial procedência, cujo dispositivo segue:

“[...]
Pelo exposto, proponho JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente ação para condenar as partes promovidas CVC Brasil Operadora e Agência de Viagens e Gol Linhas Aéreas S.A, de forma solidária, ao pagamento do valor de R$ 2.959,56 (dois mil, novecentos e cinquenta e nove reais e cinquenta e seis centavos), a título de dano material, corrigido pelo INPC/IBGE, a partir do efetivo desembolso e, acrescido de juros da mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação, bem como ao pagamento da quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de dano moral, corrigida pelo INPC/IBGE, a partir desta data e, acrescida de juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.
”

Após a sentença,
a parte
autora
realizou acordo
com a
s
empresa
s
CVC
,
M F
AGENCIA e

TUIUTUR VIAGENS
(responsável solidária),
sendo homologado pelo juízo a quo, mas com a extinção em relação às demais corrés, motivo da irresignação recursal:

“
As partes celebraram acordo.

No presente caso, houve celebração de acordo entre o credor e apenas três dos devedores solidários, sendo indiscutível que há extinção da dívida em relação aos demais, razão pela qual deve o processo ser extinto em relação a todos, pela transação.

A despeito disso, o artigo 844, §3o, do Código Civil dispõe:

[...]

Nos termos dos artigos 487, III, “b” c/c 354, ambos do Código de Processo Civil,
HOMOLOGO
o referido acordoe, via de consequência,
DECLARO EXTINTO O PROCESSO.

[...]” (sentença de Id.
207126766)

Vinga a tese recursal. Isso porque a situação é diferente da disposição contida no art. 844, § 3o, do Código Civil, segundo o qual a transação “s
e entre um dos devedores solidários e seu credor, extingue a dívida em relação aos
co-devedores
”.

A coisa julgada material sustentou a responsabilidade solidária pela dívida consolidada na condenação.

O acordo posterior à sentença foi entabulado entre três das sucumbentes, deixando uma de fora. De acordo com o Código Civil, em se tratando de devedores solidários é direito do credor escolher aqueles dos quais irá receber sua dívida, ainda que parcialmente.

Grosso modo, em termos processuais, nada impede a transação posterior à sentença. Sob o aspecto material, nos termos do artigo 275, CC, o credor tem o direito de exigir e receber de um ou de alguns dos devedores, parcial ou totalmente, a dívida comum.

Se a obrigação solidária passiva foi estatuída na sentença e ela tem, por essência, o direito do credor a exigir e a receber de um ou algum dos devedores, parcial e totalmente a dívida comum, a homologação da sentença foi além e modificou o pedido de homologação e a própria coisa julgada.

Destaca-se que a sentença homologatória, por natureza, deve se limitar à homologação –
verificação
do aspecto formal – e não pode ir além, criando cláusulas não aventadas pelas partes – a exoneração de todos é uma forma de criação de cláusulas. A preservação do conteúdo do acordo é da natureza da homologação e o juiz não pode impor modificações não acordadas.

A interpretação do artigo 844, § 3o, CC, é no sentido do pagamento integral da dívida pelo devedor solidário, que, não obstante extinguir a dívida entre credor originário e codevedores, aquele que pagou sub-roga-se no direito do crédito.

O STJ – Superior Tribunal de Justiça tem orientação firme segundo a qual “
a transação efetivada entre um dos devedores solidários e seu credor só irá extinguir a dívida em relação aos demais codevedores (CC, art. 844, § 3°) quando o credor der a quitação por toda a dívida, e não de forma parcial”

[RECURSO ESPECIAL No 1.478.262 - RS (2014/0106853-4)].

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU A ELE PROVIMENTO
a fim de
delimitar a homologação do acordo em relação aos envolvidos: parte autora/exequente e as
empresa
s
CVC,
MF
AGENCIA e

TUIUTUR VIAGENS
, nos termos do art. 487, III, do CPC.

Sem custas processuais nem honorários advocatícios em virtude do êxito recursal.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2024